Tribunal: STF
Processo: HC 200191
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Revolvimento de fatos e provas. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.



    2. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente pelo envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, comprovado a partir da respectiva certidão de antecedentes criminais. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento do material probatório da ação penal, procedimento inviável por meio da via processualmente restrita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.